Tribunal: TJDFT
Processo: 0707064-95.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707064-95.2017.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: PEREIRA E LOUREIRO COMERCIO DE ROUPAS LTDA, UBIRATA MEDEIROS PEREIRA, ALEXANDRE MEDEIROS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO deduzido pelo BANCO BRADESCO S/A. O Requerente sustenta que estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (26344717 e 26344718). É o breve relatório. Decido. A ação monitória ajuizada pelo Requerente foi julgada “procedente em parte”, verbis: “Em face de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para condenar os réus, de forma solidária: a) ao pagamento da parcela no 29 vencida em 12/09/2016, no valor de R$9.381,34 (nove mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos), que deverá ser corrigida monetariamente a contar do seu respectivo vencimento, e com a inclusão de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. b) ao pagamento das parcelas nos 30 a 36, vencidas a partir de 13/10/2016, cada uma delas no valor de R$10.387,00 (dez mil, trezentos e oitenta e sete reais), que deverão ser corrigidas monetariamente a contar do seu respectivo vencimento, e com a inclusão de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por consequência, declaro convertido, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial, nos termos do disposto previsto no §2o do art. 701 do Código de Processo Civil, mas com as ressalvas dos encargos da mora definidos na parte dispositiva nesta sentença. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno os réus ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o §2° do art. 85 do CPC. A parte autora deverá arcar com os 30% restantes das custas processuais e dos honorários, sendo vedada a sua compensação (art. 85, §14).” A apelação interposta é dotada de efeito suspensivo ope legis, tendo em vista que a sentença recorrida não se inclui entre aquelas que, segundo o disposto no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim sendo, não há fundamento para que se agregue efeito suspensivo ope judicis, consoante a inteligência do artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator